Tribunal: TJSP
Processo: 0003213-54.2012.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADAVER (Art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 211, c.c. o art. 29, 'caput', na forma do art. 69, 'caput', todos do CP) – Preliminares – Alegação de ofensa à Súmula Vinculante no 11 do STF – Não verificação – Necessidade de utilização de algemas bem fundamentada – Alegada violação ao art. 479 do CPP, por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADAVER (Art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 211, c.c. o art. 29, 'caput', na forma do art. 69, 'caput', todos do CP) – Preliminares – Alegação de ofensa à Súmula Vinculante no 11 do STF – Não verificação – Necessidade de utilização de algemas bem fundamentada – Alegada violação ao art. 479 do CPP, por ter havido juntada de provas sem observância ao tríduo legal – Impertinência – Plenário redesignado – Provas juntadas às vésperas da solenidade que não foram exibidas aos jurados – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – Mérito – Alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos – Descabimento – Escolha dos jurados que encontra arrimo nos autos – Opção por uma das versões que não macula a decisão do conselho de sentença – Qualificadoras também acolhidas com escoro nos elementos amealhados ao caderno processual – Torpeza decorrente da motivação do crime, em tese perpetrado por vingança decorrente da morte de outros membros de facção criminosa à qual pertenciam vítima e réu – Asfixia e meio que impossibilitou a defesa do ofendido ilustrados na prova documental – Vítima que teve as mãos amarradas e morreu por enforcamento – Condenação mantida – Reprimenda – Manutenção da pena estabelecida na sentença, por maioria. Preliminares rejeitadas, negando-se provimento ao recurso por maioria.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001022996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003213-54.2012.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DANILO
EDUARDO DE CAMPOS RAUL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, rejeitaram as preliminares e
por maioria de votos NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. Vencido o E. Relator, Des.
Camilo Léllis, que dava parcial provimento ao recurso, a fim de reajustar a pena infligida a
DANILO EDUARDO DE CAMPOS RAUL para 19 anos e 10 meses de reclusão, mais 11
dias-multa; mantida, quanto ao mais, a r. sentença, e permanecerá com o v. acórdão.
Sustentaram oralmente o Ilmos. Defensores, Dr. Everaldo Cecilio e Dr. Vitor Carlos Deléo
e usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christino.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 2/20
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Danilo Eduardo de Campos Raul
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Henrique Alves Corrêa Iatarola
Voto no 34199
APELAÇÃO CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADAVER
(Art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 211, c.c. o art. 29, 'caput', na
forma do art. 69, 'caput', todos do CP) Preliminares Alegação
de ofensa à Súmula Vinculante no 11 do STF Não verificação
Necessidade de utilização de algemas bem fundamentada

Alegada violação ao art. 479 do CPP, por ter havido juntada de
provas sem observância ao tríduo legal
Impertinência

Plenário redesignado
Provas juntadas às vésperas da
solenidade que não foram exibidas aos jurados Ausência de
demonstração de efetivo prejuízo Mérito Alegação de que a
decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos

Descabimento
Escolha dos jurados que encontra arrimo nos
autos Opção por uma das versões que não macula a decisão do
conselho de sentença
Qualificadoras também acolhidas com
escoro nos elementos amealhados ao caderno processual

Torpeza decorrente da motivação do crime, em tese perpetrado
por vingança decorrente da morte de outros membros de facção
criminosa à qual pertenciam vítima e réu Asfixia e meio que
impossibilitou a defesa do ofendido ilustrados na prova
documental Vítima que teve as mãos amarradas e morreu por
enforcamento

Condenação
mantida

Reprimenda

Manutenção da pena estabelecida na sentença, por maioria.
Preliminares rejeitadas, negando-se provimento ao recurso por
maioria.
Vistos.
Submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do
Júri da Comarca de Presidente Prudente, Danilo Eduardo de
Campos Raul foi condenado à pena de 22 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 13
dias-multa, estipulados unitariamente no piso, como incurso
no art. 121, §2o, II, III e IV, e no art. 211, c.c. o art. 29, caput,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 3/20
na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. Fabiano
Antonio Maia foi absolvido da imputação concernente à
prática de homicídio qualificado, com fulcro no art. 386, V, do
Código de Processo Penal, bem como foi condenado, por
infração ao 211, c.c. o art. 29, caput, do ambos do Código
Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-
multa, fixados no valor mínimo (fls. 743/748).
Insatisfeita,
recorre
a
defesa
de
Danilo.
Preliminarmente, alega nulidade do julgamento por violação à
Súmula Vinculante no 11, do Supremo Tribunal Federal,
entendendo ter sido desnecessário o uso de algemas por parte
do acusado. Quando não, sustenta haver nulidade em razão
de a acusação ter juntado, fora do tríduo legal expresso no
art. 479 do Código de Processo Penal, documento de suma
importância. No mérito, assevera ter sido o julgamento
manifestamente contrário à prova dos autos, mormente
porque o corréu, em idêntica situação, foi absolvido. Ressalta,
mais, que o édito condenatório se pautou em relatos
permeados de conjecturas, ofertados por policiais com
presumível intuito de conferir credibilidade às diligências por
eles realizadas, os quais, portanto, devem ser recebidos com
reservas. Por fim, sublinha que as qualificadoras não
restaram evidenciadas, bem assim que a pena foi dosada
desproporcionalmente, devendo ser arrefecida (fls. 775/829).
O recurso foi contrariado (fls. 831/835), tendo o
ilustre Promotor de Justiça Designado, Rodrigo Cambiagui
Lourenço, opinado pelo não provimento do apelo (fls.
865/879).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 4/20
É o relatório.
De proêmio, de rigor a análise das preliminares
arguidas pela defesa de Danilo, as quais adiante-se não
comportam guarida.
Não há que se falar em violação à Súmula no 11
do Supremo Tribunal Federal.
O uso de algemas foi amplamente fundamentado
pelo magistrado, que ponderou existir informações de que os
acusados seriam integrantes da organização criminosa PCC, o
que, aliás, teria relação com o móvel do delito.
Destacou o douto juiz, ademais, que a os policiais
responsáveis pela escolta informaram que Danilo estaria
exaltado
na
carceragem,
de
sorte
que
recomendável,
circunstância, per se, suficiente para justificar a necessidade
de algemá-lo durante julgamento com possibilidade de, ao
final, ser-lhe atribuída longeva pena privativa de liberdade,
como de fato foi.
Demais disso, não se vislumbra nenhum indício
de que tal fato tenha influenciado no ânimo dos jurados,
donde se conclui pela ausência de prejuízo.
Igualmente
insubsistente
a
mencionada
desobediência ao art. 479 do Código de Processo Penal, pois,
diante da juntada da mídia acostada a fls. 638, o juízo a quo
redesignou o Plenário do Júri para data futura distante
(quase três meses, conforme decisão a fls. 639), restando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 5/20
cumprido o tríduo legal estipulado no sobredito dispositivo.
De mais a mais, as mídias acostadas a fls.
715/716 não foram exibidas aos jurados (fls. 717 e 722), de
maneira que também obedecido o aludido comando legal na
ocasião.
Por oportuno, com relação às duas prejudiciais,
ressalte-se não ser admitida a presunção de prejuízo em sede
de processo penal.
Muito pelo contrário, tem se inclinado fortemente
a jurisprudência das mais elevadas Cortes pátrias no sentido
de que só se reconhecerá nulidades nos casos em que se
comprovar efetivo prejuízo da parte, a exemplo dos excertos
de julgados a seguir colacionados:
STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à
parte que suscita o vício, independentemente da
sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de
nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se
decreta nulidade processual por mera presunção.
Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento”
(RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2.a Turma,
DJe 01.02.2016) (Destacado).
STJ: “Por outro lado, a defesa não requereu durante
todo o trâmite processual o reconhecimento da suposta
nulidade,
tampouco
demonstrou
o
prejuízo
suportado, o que afasta o reconhecimento do
constrangimento ilegal, a teor do art. 563 do CPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 6/20
(pas de nullité sans grife)” (RHC 50.337/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a Turma, DJe
02.02.2016) (Sem grifo no original).
E, à míngua de comprovação de prejuízo, não há
motivos para cogitar em nulidade.
Destarte, rejeitam-se as questões prejudiciais.
Superado isso, a imputação foi a de que, na
primeira quinzena de janeiro de 2012, em data e horário
incertos, na Estrada Municipal Jacomo Angeli, próximo à
Estrada Jucatinga, Anhumas, na cidade e Comarca de
Botucatu, o apelante e o corréu, agindo previamente
conluiados, mataram, mediante enforcamento, Luis Carlos da
Silva, vulgo “Clemente”, de quem teriam, ainda, ocultado o
cadáver.
Consta que, no ano de 2011, a referida vítima
teria sido autora dos homicídios que vitimaram Leonardo
Murales (I.P. 488/11), Levi Inácio Luís e Elidiano Costa
Ximenes (I.P. 184/12), em disputa por pontos de tráfico de
drogas no bairro Cohab I.
Narra a inicial que Danilo e Fabiano tinham
ligações com referidas vítimas, já que todos seriam
integrantes da organização criminosa PCC, e, ao descobrirem
que os homicídios teriam sido praticados por Luis Carlos,
resolveram agir como justiceiros, vingando-as.
No dia dos fatos, o recorrente e Fabiano levaram
“Clemente” ao local suso aludido, amarraram-no, torturaram-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 7/20
no e, depois, enforcaram-no, causando-lhe a morte, conforme
descrito no laudo necroscópico a fls. 119/120.
Após consumarem o homicídio, os denunciados
enterraram o corpo da vítima e se evadiram do local.
Consta, ainda, que os acusados agiram impelidos
por motivo torpe, uma vez que mataram a vítima para se
vingar dos homicídios praticados contra seus parceiros de
crime. Constatada a morte por enforcamento, caracterizou-se
a asfixia. Amarrada pelas mãos, a vítima se viu
impossibilitada de esboçar qualquer reação, recurso que
tornou impossível sua defesa.
É o que verte da denúncia.
Pois bem.
Ates de se analisar a prova dos autos, impende
assentar a fundamental premissa de que somente comporta
alteração a decisão dos jurados que ferir frontalmente a prova
dos autos, de modo a ser verificada de plano a teratologia do
decisum. É o que se extrai do advérbio “manifestamente”,
constante do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
E não poderia mesmo ser diferente, em atenção ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri, consagrado no art. 5°, XXXVIII, “c”, da
Constituição Federal.
A propósito do tema, reiteradas as decisões do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 8/20
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal de Justiça:
“Não há que falar em decisão manifestamente contrária
à prova dos autos quando se constata que, diante das
versões apresentadas pela acusação e pela defesa,
concluiu o Tribunal do Júri por afastar a tese de
desclassificação do homicídio, reconhecendo a conduta
do paciente da forma expressada na denúncia e
sustentada pela acusação”. (RHC 103542, Rel. Min.
Luiz Fux, 1.a Turma, DJe 27.09.2011).
“Desde que a decisão do Tribunal do Júri se ampare
em alguns elementos de prova e se fundamente numa
das várias versões que razoavelmente se poderiam
formar a partir do conteúdo do processo, não há como
cassar a decisão. A Jurisprudência do STF, embora não
admita versão inverossímil ou arbitraria, sem apoio em
elementos de convicção idôneos, assegura ao Tribunal
Popular a opção por uma das linhas plausíveis de
interpretação para o fato: HC 68.047, RE 71.879, RE
78.312, HC 59.287, RE 99.344, RE 104.938, RE
113.789, RE 104.061. Razoabilidade da versão
adotada pelo Júri, que se viu diante de fatos
conflitantes, de teses opostas e de uma prova
duvidosa,
opinando
por
uma
solução
com
a
independência que lhe deve ser reconhecida”. (HC
70129, Rel. Min. Paulo Brossard, 2.a Turma, DJ
17.06.1994).
“Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é
aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, do acervo probatório”. (HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 9/20
348.027/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, DJe
23.08/2016).
“A decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não tem qualquer prova ou elemento
informativo que a suporte ou justifique, e não aquela
que apenas diverge do entendimento dos juízes
togados a respeito da matéria”. (HC 232.885/ES, Rel.
Min. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6.a Turma, DJe
28.05.2015).
“Note-se que na Lei não existem palavras inúteis.
Segundo o léxico, manifestamente quer dizer aquilo que
é patente, claro, salta aos olhos como acontecimento.
Para que isso ocorra, é necessário que os Jurados
tenham proferido sua decisão sem qualquer elemento
de prova que a embasasse, em verdadeira afronta ao
princípio da ampla defesa e do 'status libertatis' do
réu”. (Ap. n.o 0000288-46.2009.8.26.0126, Rel. Edison
Brandão, 4.a Câm. Crim., j em 09.08.2016).
“Não por outro motivo o permissivo do art. 593, inc. III,
alínea 'd' do Código de Processo Penal assenta que a
decisão deve ser manifestamente contrária à prova dos
autos, devendo-se entender com o emprego do termo
'manifestamente' que a situação de erro seja de pronto
detectada com o mero cotejo entre a decisão dos
Jurados e o conjunto probatório. [...] Assim, decisão
manifestamente contrária à prova dos autos deve ser
entendida como aquela que não encontra respaldo em
qualquer prova produzida na instrução criminal, que
não demonstra plausibilidade, mas cujo desfecho teve
como base tese evidentemente dissonante do quadro
apresentado
em
Plenário”.
(Ap.
n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 10/20
0008108-88.2012.8.26.0554, Rel. Euvaldo Chaib, 4.a
Câm. Crim., j. em 09.08.2016).
Destarte, basta que a decisão dos jurados
encontre arrimo nos autos, o que se verifica de maneira
cristalina no presente feito, valendo pontuar alguns elementos
que suportam a opção pelo édito condenatório.
A materialidade delitiva restou comprovada,
especialmente, pelo laudo pericial realizado no local dos fatos
(fls. 103/114), pela certidão de óbito (fls. 115) e pelo laudo de
exame necroscópico (fls. 119/120).
Não obstante o recorrente ter repelido as
imputações, afirmando que não esteve no local dos fatos e
negando, inclusive a alcunha de “Al Khaida”. (mídia digital),
diversos são os elementos de prova o indicam como autor do
delito em questão.
Fabiano,
ouvido
na
primeira
fase
do
procedimento escalonado, confirmou que Danilo era seu
amigo do bairro. Em plenário, seu relato deu conta de que o
apelante era o indivíduo conhecido por “Al Khaida”, quem
estaria consigo no local dos fatos no dia do homicídio, apesar
de também só ter testemunhado o delito, verdadeiramente
perpetrado por integrantes da facção criminosa PCC que
ocupavam um veículo com placas de Piracicaba, a bordo do
qual foram todos até o sítio dos fatos, juntamente com o
ofendido (mídias digitais).
Segundo o agente policial Vitor Aparecido de
André, chegaram aos réus porque, após a vítima (vulgo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 11/20
“Clemente”), que estava sendo investigada por conta de outros
fatos, ter desaparecido, receberam denúncia apontando
Danilo e Fabiano como os sujeitos que a teriam executado.
Fabiano, conhecido por “Maia”, contou que, em verdade, os
autores do delito teriam sido dois integrantes do PCC de
Piracicaba e que teria apenas testemunhado o crime
juntamente com “Al Khaida”. “Maia” mostrou o local exato
onde estava o corpo de “Clemente”. Localizado, Danilo
afirmou não ter participado do crime e, de plano, negou o
apelido “Al khaida”, o que causou estranheza, eis que ele era
conhecido nos meios policiais por tal alcunha, que foi
confirmada por diversas pessoas à época. De acordo com
“Maia”, foi marcado um encontro com “Clemente” no SESI,
com o que a vítima concordou. Referido réu disse que
encontraram a vítima no mencionado estabelecimento e de lá
foram até o local dos fatos, onde os integrantes do PCC, de
Piracicaba, teriam interrogado o ofendido e posteriormente o
matado. “Maia” disse que os supostos autores do delito teriam
ligado antes para o “Clemente”. Realizadas investigações,
constatou-se a inexistência de ligações partidas da região
abrangida pelo DDD 019, que inclui a cidade de Piracicaba,
no telefone de “Clemente”. Daí, iniciaram-se investigações
mais incisivas, das quais não participou. Jamais teve
qualquer atrito com o apelante (mídias digitais).
O Delegado de Polícia Geraldo Franco confirmou a
existência de denúncias noticiando que “Clemente” estava
morto e que os autores do crime seriam Danilo (“Al Khaida”) e
Fabiano (“Maia”). Segundo “Maia”, “Clemente” foi morto pelo
“Tribunal do PCC”, por intermédio de integrantes de
Piracicaba, como forma de punição. De acordo com “Maia”, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 12/20
pessoas de Piracicaba que mataram “Clemente” o atraíram até
o local por intermédio de telefonemas. Desconfiaram da
versão, pois normalmente esse tipo de crime não ocorre por
enforcamento, mas normalmente por disparo de arma de fogo.
Além do mais, não havia qualquer ligação da região de
Piracicaba nos telefones de “Clemente”, dos quais houve
quebra de sigilo. Coletadas diversas informações, chegaram à
conclusão de que “Maia” e Danilo estavam envolvidos no
crime. “Maia” indicou o local exato onde estava o corpo. Parte
do depoimento dele era verdadeira, parte não. Danilo e “Maia”
foram braço direito de “Clemente” na criminalidade. Danilo
estava interessado em se envolver mais com o PCC. Acredita
que o caso deriva de desentendimento entre integrantes do
PCC da região para garantir o controle da criminalidade. O
PCC atua em regiões, não sendo crível que indivíduos de
outras cidades tivessem se dirigido até Botucatu para
resolução de conflito interno. Essa parte do discurso de
“Maia” é mentirosa. Danilo sempre foi conhecido como “Al
Khaida”. Algumas pessoas tiveram coragem de dizer que
Danilo era o “Al Khaida”. “Maia” era amigo de Danilo.
Acredita que a motivação do crime foi disputa por território do
crime e que Danilo e Fabiano levaram a vítima até o local dos
fatos, pois eram próximos dele e tinham sua confiança (mídia
digital).
O discurso de seu colega de profissão, Celso
Olindo, seguiu a mesma linha, tendo ressaltado que notaram
algo de errado na versão de “Maia”, pois ele dizia que os
integrantes do PCC eram de Piracicaba, e que teriam ligado
para “Clemente” para que ele fosse até o local combinado.
Contudo, efetuada a quebra do sigilo telefônico da vítima, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 13/20
havia qualquer telefonema corroborando o alegado. Danilo, a
despeito de ser muito conhecido na Cohab I e nos meios
policiais como “Al Khaida”, negou ostentar tal apelido. Por sua
experiência policial, sabe que o PCC não mata integrantes por
enforcamento, mas sim por meio de disparos de arma de fogo
ou outra maneira. Essa organização criminosa também não
leva testemunhas para realização de crimes. Não tinha por
que trazer integrantes do PCC de fora da cidade para
realização do crime, uma vez que referida organização atua
em Botucatu. Pelas investigações, concluíram que os autores
do delito haviam sido Danilo e Fabiano. “Maia” sabia que
“Clemente” havia sido morto por enforcamento. Ele chegou a
mencionar esse detalhe antes de encontrarem o corpo. Não
teria como achar o corpo naquele local sem a informação de
“Maia”. Não acredita que “Maia” tenha dito toda a verdade.
Ratificou ter havido recebimento de denúncias apontando os
réus como autores do crime (mídias digitais)
No ponto, apesar das críticas desfechadas, veste-
se o testemunho dos policiais, sim, com maior valoração,
porquanto isento, despido da intenção de imputar crimes a
inocentes.
Em verdade, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 14/20
Registre-se que, além de não comprovado o
interesse dos agentes da lei em prejudicar o recorrente, o
depoimento policial “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
No particular, sublinhe-se, tivesse a testemunha
Vitor
intenção
de
prejudicar
o
recorrente,
como
insistentemente pontuado em interrogatório, certamente
referida
testemunha
diria
que
“Maia”
admitiu
terem
executado a vítima, ou, ao menos, que ele imputou tal
conduta a Danilo. Certamente assim não agiu porque
guardou compromisso com a verdade, evidenciando-se
ausência do atrito suscitado pelo apelante.
De outra banda, Ana Paula Fioretto confirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 15/20
que Danilo era conhecido pelo apelido “Al Khaida” e que os
réus eram amigos da vítima, tendo a testemunha Cibele
Cristina indicado o apelante como quem tinha maior
proximidade com Clemente (mídias digitais).
Assim, plausível a versão de que de que
“Clemente” foi atraído até o local de encontro por Danilo em
razão da intimidade que mantinham, e não por supostos
criminosos de Piracicaba.
E Alex Evangelista, irmão da vítima, revelou ter
deixado Luis Carlos em frente ao SESI (mídia digital),
precisamente onde “Maia” alega que ele embarcou no veículo
em que estavam (mídia digital).
Além do mais, sintomática a negativa absoluta do
apelante, que, vale dizer, titubeou ao ser questionado sobre
como poderia saber que estava na companhia da namorada
no dia dos fatos, se alegou desconhecer a data certa do crime
(mídia digital).
Destaque-se que os policiais foram uníssonos ao
revelar que houve recebimento de denúncias indicando “Maia”
e “Al Khaida” como autores do crime que vitimou “Clemente”.
A propósito, anote-se que os jurados são livres
para recepcionar como verdadeiros os trechos da prova oral
que lhe parecerem verossímeis, nada impedindo que tenham
acolhido a negativa de autoria de Fabiano, mas não outros
excertos de seu interrogatório, como, v.g., a alegação de que
Danilo não teria perpetrado o delito, de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 16/20
impertinente a tese defensiva de que, por ambos os réus
estarem em situação equivalente perante o conjunto probatório, deveriam ser igualmente absolvidos, ou
simultaneamente condenados.
Frise-se que, além do alegado pelos policiais,
extrai-se do testemunho de Cibele, como mencionado alhures,
que o réu teria maior proximidade com o ofendido e
aprofundamento criminoso, o que justifica a opção dos
julgados de o colocarem como executor do crime, e não
Fabiano, consignando-se que, conforme parte da prova
aponta, o delito teria ocorrido por diversos fatores, incluindo
vingança pela morte de outros criminosos e o escopo de galgar
posição hierárquica superior na criminalidade.
Ora, diante de tais elementos, optou o Conselho
de Sentença por acolher a tese da acusação em detrimento da
argumentação defensiva.
E não o fez, como se viu, de maneira
manifestamente contrária à prova dos autos.
Ao revés, pautou-se na confluência de parte das
provas amealhadas, concluindo que Danilo foi o autor (ou ao
menos um dos autores) do homicídio em comento,
providenciando a asfixia da vítima, que estava amarrada, até
coarctar-lhe a vida, o que fez movido pelo desejo de vingança
em razão da morte de companheiros de facção criminosa,
além de visar à ascensão de posto na hierarquia delinquente.
Com efeito, resta evidente que o acusado foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 17/20
mesmo autor do crime sub examine. De todo modo, havendo
duplicidade de versões, ou até mesmo eventuais contradições,
e optando os jurados por uma das apresentadas, descabe
falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos.
Acerca do tema:
STJ: “A teor do entendimento desta Corte, não é
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão
dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas
no
conjunto
probatório
produzido.
[...]
Assim,
demonstrada,
pela
simples
leitura
do
acórdão
impugnado, a existência de duas versões, não há que
se falar em decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, sob pena de afronta à soberania dos
veredictos [...]”. (REsp 1085432/AC, Rel. Min Rogerio
Schietti Cruz, 6.a Turma, DJe 18.04.2016).
TJSP: “Postos tais parâmetros, é de se considerar que,
em acordo com ampla e serena orientação da
jurisprudência, e mesmo da doutrina, é lícito ao Júri
optar por uma das duas versões verossímeis, “ainda
que”, como ensina Mirabete (Cód. de Processo penal
Interpretado, Ed. Atlas, 5a ed., p. 751), e se fosse o
caso, 'não seja eventualmente essa a melhor decisão'”
(Ap.
9000001-85.2012.8.26.0299,
Rel.
Roberto
Solimene, j. em 15.05.2014).
Superado isso, não obstante a combatividade
defensiva, assim como a condenação, o reconhecimento das
qualificadoras pelos Jurados está amparado nos elementos
compõem o caderno processual, apresentando-se descabidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 18/20
os almejados afastamentos.
Sim
porque
diversos
elementos
evidenciam
torpeza da mola propulsora do homicídio, indicando que a
vítima foi executada para vingar a morte de outros integrantes
de facção criminosa por ela abatidos, além de ter como
desígnio a pretensão do autor em galgar melhor posição na
hierarquia do crime organizado.
Por outro lado, o exame necroscópico atesta que o
ofendido faleceu em função de asfixia mecânica provocada por
enforcamento e o laudo de fls. 103/114 ilustra que a vítima
foi encontrada com as mãos amarradas, abonando-se,
respectivamente, as qualificadoras atinentes à asfixia e ao
emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Frente a isso, e tendo sempre como norte o
princípio constitucional da soberania dos veredictos e a
vedação ao Juiz Togado de reforma das decisões emanadas do
Conselho de Sentença, cuja análise deve se circunscrever ao
cotejo entre o decisum popular e a prova dos autos, solução
outra não há que não a manutenção da condenação nos
moldes em que lançada.
Impossível, portanto, atender aos pleitos de
anulação do julgamento, pois bem edificada na prova dos
autos a decisão do Conselho de Sentença.
Noutro giro, conquanto clarividente a prática do
delito de ocultação de cadáver pelos réus, em atenção à regra
do tantum devolutum quantum appellatum, que incide em
casos de apelação interposta contra decisão do E. Tribunal do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 19/20
Júri e encontra amparo na Súmula no 713 do Supremo
Tribunal Federal, e tendo em vista que a irresignação
defensiva se debruçou sobre a condenação relativa ao
homicídio, nenhuma outra consideração há que ser feita com
relação a este delito.
Vai-se, pois, às penas, mereceria a dosimetria
pequeno reparo na primeira etapa.
Não se despreza a existência de condenação
transitada em julgado em desfavor de Danilo (fls. 542/543).
É certo que tal fato sugere que o apelante tenha a
personalidade distorcida, voltada à prática delitiva. Todavia,
nos termos da Súmula n° 444 do Superior Tribunal de
Justiça, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base”.
E, como se verifica das certidões acostada a fls.
542/543 e 562/564, as condenações definitivas ostentadas
pelo réu, a despeito de ilustrarem práticas delitivas
perniciosas, derivam de fatos posteriores ao crime ora
avaliado, não podendo ser invocadas para exacerbar a básica.
Sob outro prisma, convenientemente ponderado
como circunstância judicial desfavorável o fato de o réu ser
integrante de facção criminosa de grande porte e ter traços de
personalidade desvirtuada e violenta, que não mede esforços
para se ver livre da responsabilização pelos reprováveis atos
cometidos, chegando inclusive a imputar crimes em desfavor
de pessoas com quem manteve relacionamento afetivo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003213-54.2012.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 20/20
744).
Sendo assim, seria caso de arrefecer-se a fração
utilizada para incremento da pena-base, de 1/3 para 1/6.
Contudo, a douta maioria assim não entendeu,
mantendo a majoração estabelecida em primeiro grau.
Em seguida, por se cuidar o caso de homicídio
triplamente qualificado, perfeitamente adequada a consideração de duas, das três qualificadoras, como
circunstância agravante1, atingindo a sanção, nesta etapa,
mantido o coeficiente de acréscimo adotado na origem, eis que
proporcional ao caso concreto, mantida a pena estabelecida
na sentença.
No mais, o regime inicial não poderia diverso do
fechado, dada quantidade de pena aplicada e a hediondez do
homicídio qualificado.
Ante o exposto, rejeitada as preliminares, nega-
se provimento ao recurso, por maioria.
CAMILO LÉLLIS
Relator
1 (HC 337.787/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe 31/08/2017)